Tribunal: STF
Processo: ARE 1435309
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE OCUPAÇÃO. NULIDADE DA CDA. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660.  MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.  AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE OCUPAÇÃO. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA. REQUISITO NÃO PREVISTO NO ARTIGO 2º, 5§º DA LEF. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 150, INCISO VI, CF NÃO ALCANÇA O CONCEITO DE TAXA. AGRAVO DESPROVIDO. 1) Agravo de Instrumento interposto pela CASA DE PORTUGAL em face da UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, com pedido de liminar, objetivando cassar a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro - Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Evento 61), que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, ora agravante, no tocante ao pedido de nulidade da CDA, sob fundamento de que, embora não houvesse a identificação do imóvel sobre o qual recaiu a cobrança, houve expressa menção ao processo administrativo que originou a dívida (04967500056/2011-63); bem como não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada quanto ao pedido de reconhecimento de imunidade, sob fundamento de que se trata de matéria que demandaria dilação probatória, o que não seria admitido na via eleita. 2) Trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada pela UNIÃO, objetivando a cobrança de débito não tributário de Taxa de Ocupação referente aos exercícios de 2008/2010, consubstanciado na CDA n.º 7061200017330, no valor de R$ 162.236,80 (cento e sessenta e dois mil duzentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), atualizado até fevereiro de 2021. 3) No caso concreto, ao contrário do que alega o agravante, a CDA que lastreia a execução fiscal (evento 01 – OUT1, fl. 03) preenche os requisitos legais, com indicativo da origem do tributo, o exercício, natureza e fundamento legal do débito, forma do cálculo de correção monetária e juros de mora, não caracterizando qualquer prejuízo à defesa. Ressalte-se que outras informações acerca do débito, como a indicação do imóvel objeto da cobrança, não consubstanciam requisito de validade da CDA e podem ser obtidas através do processo administrativo, cuja cópia pode ser requisitada diretamente na repartição competente, conforme preceitua o artigo 41 da Lei nº.: 6.830/80. 4) No que tange à alegada imunidade constitucional, também não assiste razão à agravante. Sobre a controvérsia, o artigo 150, inciso VI, da Constituição Federal, estabelece expressamente que a imunidade tributária alcança apenas os impostos, não englobando, portanto, o conceito de taxa. Assim, considerando que a não-incidência se restringe aos impostos, incidem as taxas que continuam devidas. No caso concreto, trata-se de débito oriundo de taxa de ocupação, razão pela qual a imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal não se estende a essa espécie de tributo, que tem natureza jurídica de receita patrimonial não-tributária. 5) Agravo de instrumento desprovido



    Os embargos de declaração interpostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, o contribuinte sustentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 5º, XXXVI, LIV e LV, e 150, VI, c, da Constituição Federal. 



    A parte agravada apresentou contrarrazões.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento da anecessidade de análise de legislação infraconstitucional e da incidência da Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/02/2019)



    Concluir diversamente do acórdão recorrido, quanto aos elementos constitutivos e de validade da certidão de dívida ativa (CDA), demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional de regência e o reexame de matéria fática, o que é vedado na via estreita do recurso extraordinário. Incidem, in casu, os óbices das Súmulas 279 e, mutatis mutandis, 636 do STF, que dispõem, respectivamente, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. CDA. Alegada existência de nulidade. Apontada ofensa ao art. 5º, LV, da CF/88. Infraconstitucional. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 988.971-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 16/2/2017)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE DE CDA. NULIDADE DE INFRAÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A análise de perícia, de ocorrência das hipóteses de incidência tributária, de validade do auto de infração e de presença dos pressupostos de validade de CDA demanda o exame da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático e probatório. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a exigibilidade de Certidão da Dívida Ativa. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 788.197-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/4/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, INC. VI, ALÍNEA C, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 2. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. In casu, o acórdão objeto do recurso extraordinário assentou: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO APELAÇÃO CÍVEL ITCMD AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI) ART. 150, INC. VI, ALÍNEA C, § 4º, DA CONSTITUÇÃO FEDERAL IMUNIDADE ASSEGURADA PRECEDENTES DA CORTE RECURSO DESPROVIDO. Os Serviços Sociais Autônomos, gênero do qual é espécie o Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, são entidades de educação e assistência social, sem fins lucrativos, não integrantes da Administração direta ou indireta, que se enquadram no conceito do art. 150, VI, c, da Carta Magna Federal e dos arts. 9º , IV, c e 14 do Código Tributário Nacional, assecuratório de imunidade tributária, pelo que mantida deve ser a sentença que a reconheceu no tocante à exigência do pagamento do Imposto Sobre Serviços- ISS. Ademais, ressalte-se que as entidades integrantes do cognominado Sistema S, como sói ser o caso do ora apelado, gozam de isenção tributária especial por expressa disposição dos arts. 12 e 13 da Lei n. 2.613/55 (AC n. 2011.027343-2, rel. Des. João Henrique Blasi, j. 22.9.2011) 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (ARE 739.369-AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13/08/13)



    Confiram também: RE 917.684-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/10/2016; ARE 895.582-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 20/10/2015; ARE 839.366-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18/2/2015; RE 1.058.862, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/9/2017; RE 1.058.799, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/2017; RE 1.058.778, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/8/2017; RE 1.058.845, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 7/8/2017; e RE 863.408, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/2/2015.



    Ex positis, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do RISTF, DESPROVEJO o agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente